Tribunal: TJBA
Processo: 8003345-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003345-22.2020.8.05.0000 AGRAVO INTERNO n. 8003345-22.2020.8.05.0000.1 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: FILIPE CERQUEIRA LIMA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO Impetrados: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL 02/2019. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DO PSICOTESTE. SUJEIÇÃO A NOVO TESTE. DISPENSABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O Tribunal de Justiça detém competência para processar e julgar mandado de segurança que objetiva, além da anulação do ato de desclassificação e a convocação do Impetrante para as demais etapas – atribuição do Secretário de Planejamento e Gestão –, a sua nomeação em cargo público – ato de competência exclusiva do Prefeito Municipal. Inteligência do art. 52 da Lei Orgânica do Município de Salvador e do 92, I, h, 6 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. É o mandado de segurança a via adequada para se questionar a legalidade e os critérios utilizados no psicoteste realizado em concurso público, prescindindo de dilação probatória. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram pela legitimidade da exigência de aprovação em psicoteste para preenchimento de cargo público, desde que atendidos três requisitos: previsão legal e editalícia; aplicação da avaliação pautada em critérios objetivos; e recorribilidade do ato de eliminação. Não cumprido o requisito da previsão legal, não pode a Administração impor como condição de acesso ao cargo público o preenchimento de aptidão psicológica por meio de teste com caráter eliminatório e exame específico, sob pena de ferir o enunciado da Súmula Vinculante nº 44 editada pelo Supremo Tribunal Federal. A anulação do ato de eliminação é, portanto, medida que se impõe. Contudo, inviável a submissão do candidato a nova avaliação psicológica, à vista da ausência de previsão legal. Ilegalidade e abuso de poder e violação a direito líquido e certo demonstrados. Segurança concedida. E, julgado o mandamus, resta prejudicado o Agravo Interno. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8003345-22.2020.8.05.0000, sendo Impetrante Filipe Cerqueira Lima e Impetrados o Prefeito e o Secretário de Planejamento, Tecnologia e Gestão do Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça